Tribunal: STF
Processo: AI 726030
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão em agravo regimental. Servidor público. Processo administrativo disciplinar. Princípio da ampla defesa. Violação. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não houve violação do princípio da ampla defesa no transcurso do processo administrativo disciplinar.



    2. Divergir desse entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.